Tribunal: STF
Processo: AI 468272
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
VALOR DA OPERAÇÃO OU DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO DO
ICMS. CONSTITUCIONALIDADE.
        Base de cálculo do ICMS. Valor da
operação ou da prestação de serviços, no qual se inclui o próprio
tributo. Constitucionalidade declarada pelo Pleno deste
Tribunal.
Agravo regimental não provido.